Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0708296-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 APELADO: GESCON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo embargante/apelante Residencial Paranoá Parque – 7 Etapa – QD 2 CJ 2 LT06 (ID 31957112) em face da r. sentença proferida em sede de embargos à execução, os quais restaram rejeitados ao ID 31957107. Compulsando os autos, verifica-se que, embora determinada pelo d. juízo a quo a intimação da parte embargada/apelada Gescon Administradora de Condomínios Ltda para se manifestar acerca do recurso (ID 31957115), não consta dos autos certidão de ausência de resposta. Em razão da irregularidade constatada, encaminhem-se os autos à Vara de origem para que informe quanto a apresentação ou não de contrarrazões pelo embargado Gescon Administradora de Condomínios Ltda ao apelo interposto pelo embargante Residencial Paranoá Parque – 7 Etapa – QD 2 CJ 2 LT06. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2022 14:44:18. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora